Tribunal: TJDFT
Processo: 0734306-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0734306-16.2022.8.07.0000 Agravante(s) JVC Industria Comercio Atacado Logística e Distribuição de Alimentos (Juno Veloso Vidal dos Santos EIRELI) Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juno Veloso Vidal dos Santos EIRELI, diante de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 136777867, do processo de referência), ajuizada contra o Distrito Federal. De acordo com a inicial, a agravante pugna pela desconstituição de “crédito tributário de pagamento antecipado de ICMS decorrente do Auto de Infração no 14.442/2014”, sob alegação de que “à época do fato gerador a Autora encontrava-se sob o enquadramento do regime especial do art. 320-D do Decreto no 18.955/97” (Id 136444187, do processo de referência). Em tutela provisória da urgência, a autora pediu: O deferimento de tutela antecipada, in limine, para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 14.442/2014, nos termos do art. 151, V, do CTN, e a emissão de certidão de regularidade fiscal, art. 206 do CTN, evitando-se prejuízos ao direito, às finanças e à manutenção das atividades da Autora até que definido em sentença a existência ou não do débito contestado. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória, com os seguintes fundamentos (Id 136777867, do processo de referência): I – JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de crédito tributário originado do auto de infração n. 14422/2014. Segundo o exposto na inicial, o auto de infração n. 14422 foi lavrado em 30/7/2014, em razão do não recolhimento antecipado de ICMS de mercadorias adquiridas pela autora quando do ingresso no Distrito Federal. Alega que gozava na época de regime especial de recolhimento de ICMS, estando dispensada do pagamento antecipado. Apresentou impugnação ao auto de infração, que foi rejeitada pela autoridade fiscal. Em seguida, interpôs recurso ao TARF, que restou desprovido. Aduz que o regime especial de recolhimento do ICMS previsto no art. 320-D do RICMS/DF dispensa o recolhimento antecipado do tributo. Aduz que, embora tenha sido excluída do regime especial, isso se deu somente após 27/11/2014, data posterior à lavratura do auto. Afirma que, segundo orientação do TARF, a manutenção do regime especial dependia do exercício de atividade de abatedouro e compra de mercadorias de produtores da RIDE. Aduz que esta exigência é ilegal por ausência de regulamentação. Pondera que a compra de produtos na RIDE só é exigível se houver igualdade de condições comerciais e previsão normativa. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora impugna a exigibilidade de crédito tributário originado do auto de infração n. 14422/2014, lavrado em 30/7/2014 (processo administrativo 0128.001554/2014). Consta no auto (ID 136445947, p. 4) que um veículo da empresa transportava mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do ICMS, mas não foi apresentado o comprovante do recolhimento do tributo, nem identificado o pagamento no sistema fiscal. A empresa apresentou impugnação, que restou rejeitada com base nas razões expostas no parecer ID 136445947, p. 37. Considerou-se que a empresa não estava sujeita ao regime especial de recolhimento do tributo, porque não atuava como abatedouro, mas apenas na fabricação de produtos de carne. O parecer expôs o seguinte: Tendo em vista que o enquadramento nos termos da portaria não relaciona nominalmente as empresas, mas apenas lista uma série de CNAEs, a apuração pelo regime estabelecido no art. 320-D condiciona-se à efetiva prática das atividades listadas na Portaria n° 225/2006. A inclusão no cadastro fiscal do contribuinte de informação acerca do regime de apuração do art. 320-D apenas indica que ele está habilitado à prática das atividades, mas não comprova que estas foram praticadas na forma da legislação, o que somente pode ser constatado em fiscalização. Seria equivocado imaginar que apenas porque o contribuinte tem a informação de que está apto a fazer a apuração do imposto pelo regime do art. 320-D, que ele poderia realizar qualquer atividade de comércio fazendo a apuração por aquele regime. Resta claro, portanto, que não há outra forma de interpretar o enquadramento, senão vinculando-o à prática das atividades relacionadas na legislação. A esse respeito, a Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito — GEFMT manifestou-se no sentido de que, muito embora tenha sido feita opção pelo regime do art. 320-D do RICMS, não necessariamente os tipos de atividades desenvolvidas são passíveis de enquadramento no regime do art. 320-D. Afirma a GEFMT no documento encaminhado: (...) Sendo assim, mesmo as operações de abate que não observem o disposto no inciso I do art. 320-E não poderão ter sua apuração feita nos termos disciplinados pelo art. 320-D. Em relação à atividade de fabricação, ressalte-se que à época da autuação, essa somente poderia ser considerada para fins de enquadramento na Portaria n° 225/2006 se ocorresse em continuidade ao abate, o que não é possível, uma vez que os documentos fiscais anexados mostram que houve aquisição fora da RIDE de carnes já em recortes. Portanto, não se pode dizer que atividade da empresa foi desenvolvida em continuação ao abate por ela realizado. Ressalte-se ainda nesse sentido que mesmo as transferências interestaduais entre estabelecimentos da Impugnante de bens, mercadorias, matérias-primas e insumos estariam alcançadas pelo regime de pagamento antecipado, por força do inciso III do art. 320. A empresa interpôs recurso voluntário, que restou desprovido pelo TARF. Do voto condutor do acórdão, colhem-se as seguintes razões (ID 136445947, p. 89): Ao analisar o julgamento do TARF, no voto de desempate do Presidente, nessa 1a Câmara do TARF, no processo n° 128.001.932/2014, referente ao RV N° 162/2017, da mesma recorrente, em que ele tratou de forma detalhada os assuntos sobre Regime especial, a Consulta tributária, e a Adesão ao Regime e sua Cassação, assim como a decisão de cassação do TARF, e seus efeitos, altero meu entendimento sobre o tema. Em especial, por entender que a decisão do TARF não alcança os produtos adquiridos fora da RIDE e por ofender o princípio da livre concorrência com os demais empresários contribuintes que exerceram essa mesma atividade, com produtos adquiridos fora da RIDE, porém tiveram que suportar o imposto pelo regime normal de apuração do ICMS. Nesse caso em análise, a autuação no Auto de infração n° 14.422, de 30 de julho de 2014, o autuado tomou ciência por AR no dia 11/08/2014, e o auto trata de ICMS, não recolhido, de mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado, conforme DANFE 5.805 e n° 5.806, na fls. 04/05. E o objeto do auto foi a circulação das mercadorias descritas como: "Carne cong. De bov. s/ osso – maminha da Alcatra”, entre outros, conforme DANFE n° 5805 e 5.806, de fls. 04/05, emitida, pela JJZ Alimentos S. A., localizada na cidade de Goianira, Estado de Goiás, doc. fls. 04/05. Assim, a atividade está relacionada à carne bovina. Contudo, não foi adquirida na RIDE, e sim no município de Goianira, Estado de Goiás, o que está proibido pela norma legal, que trata do benefício do Regime Especial, e também ofende princípio da livre concorrência com os demais empresários contribuintes que exerceram essa mesma atividade, com produtos adquiridos fora da RIDE, porém estavam sujeitos ao regime normal de apuração do ICMS. Assim, a autuação, com a data de 11/08/2014, quando tomou ciência do AI, por AR, não está dentro do período da Consulta, de 13/04/2013 a 29/10/2013 e embora esteja no período alcançado pelos efeitos da decisão do TARF (da adesão ao regime até 27/11/2014), o objeto da autuação (mercadoria adquirida fora da RIDE) não foi motivo da-decisão-de-cassação pela 1a instância administrativa (de exercer atividade com carne bovina sem ser abatedouro), e assim não está alcançado pela modulação dos efeitos da decisão do TARF (Acórdão no 123/2017.) Não obstante as alegações da parte autora, não há elementos cognitivos suficientes, por ora, a embasar o decreto de tutela pretendido. As razões adotadas nas decisões administrativas, como se vê nos trechos acima reproduzidos, devem ser mantidas. Restou afastada a tese da empresa de que seria aplicável o regime especial de recolhimento do ICMS, tendo em vista que, embora a autuação tenha ocorrido em julho de 2014, o fato está fora do período da consulta realizada junto ao Fisco, cuja janela ocorreu em 2013. Assim, o entendimento adotado pelo TARF no acórdão 121/2016, em princípio, não pode ser aplicado neste caso. No mais, observa-se que o fato apurado no auto de infração não se enquadra nas regras que permitiriam à empresa se eximir do recolhimento antecipado do ICMS, visto que não exerceu atividade de abate de animais, além do que a compra não envolveu produtos com origem na RIDE, sendo que a carne apreendida era oriunda da cidade de Goianira-GO, que não integra a RIDE. Sendo assim, em princípio, não há como se reconhecer de plano a ilegalidade apontada pela requerente. Ademais, observa-se que a empresa não ofereceu qualquer garantia em relação ao crédito questionado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Nesta sede, a agravante repete o pedido de concessão da tutela provisória da urgência. Narra que o auto de infração é nulo, porque “o referido lançamento tem fato gerador ocorrido em período que a empresa se encontrava dispensada da exação porque enquadrada no Regime Especial de ICMS previsto no art. 320-D do Decreto n. 18.955/97, haja vista a letra “b” do inciso II do § 10 do próprio art. 320 do mesmo regulamento”. Aponta o acórdão n. 121/2016 proferido pelo Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF (TARF) no processo administrativo n. 0040002346/2014, para ratificar que “a empresa estava enquadrada no prefalado regime especial até 27.11.2014 para os produtos de carne, especialmente bovina e suína”. Menciona parecer da Procuradoria do Distrito Federal, e decisões do TJDFT, que seriam favoráveis ao seu enquadramento no regime especial até 27/11/2014, para justificar a inexigibilidade de pagamento antecipado de ICMS até a pontuada data. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal: para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 14.442/2014, nos termos do art. 151, V, do CTN, e a emissão de certidão de regularidade fiscal, art. 206 do CTN, evitando-se prejuízos ao direito, às finanças e à manutenção das atividades da Agravante até que definido em sentença a existência ou não do débito contestado; Guia (Id 40196386) e comprovante de pagamento do preparo (Id 40196385). A d. Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi (Id 40240744), tendo recebido os autos em distribuição por prevenção, proferiu decisão determinando a redistribuição do feito, de forma aleatória. Em suma, ficou definido que, “embora os processos envolvam as mesmas partes e exista similitude entre as matérias discutidas, constata-se que as demandas que deram origem ao presente agravo e aos recursos antes mencionados são diferentes, assim como os Autos de Infração questionados nas respectivas lides”. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Além disto, o art. 151, II, do Código Tributário, exige, para a suspensão da exigibilidade de obrigação tributária, que o contribuinte efetive o depósito do montante integral, o que não foi feito no caso. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos, por mais que o agravante sustente, na medida em que as provas até o momento produzidas não evidenciam a probabilidade de sua pretensão. Conforme relatado, trata-se de demanda em que a agravante impugna a exigibilidade de crédito tributário originado do auto de infração n. 14422/2014, lavrado em 30/7/2014 (processo administrativo 0128.001554/2014). A agravante, em apertada síntese, argumenta que, à época da autuação, estava enquadrada no Regime Especial de ICMS previsto nos artigos 320-D e 320-E do Decreto n. 18.955/97, que dispensaria o pagamento antecipado do tributo, motivo da sanção imposta no auto de infração. Nesta fase embrionária da demanda, deve ser considerado que a agravante, quando notificada do auto de infração, por ter deixado de recolher o ICMS, o impugnou administrativamente. Na ocasião, seu pedido foi indeferido conforme se extraí do acórdão exarado pelo Tribunal Administrativo Fiscal – TARF (Id 136445947, p. 89, do processo de referência), onde prevaleceu que sua atividade de “fabricação de produtos de carne” não lhe asseguraria o regime tributário do art. 320-D do Decreto n. 18.955/97, em substituição ao regime normal de apuração do ICMS. Bem como que também seria impeditivo para a obtenção do benefício do regime especial de recolhimento o fato de ter adquirido a carne bovina fora dos municípios integrantes da RIDE, no município de Goianira, Estado de Goiás. Constou ainda, do mesmo julgamento, que o acórdão do Pleno do TARF, que assegurou à agravante o regime especial de recolhimento até 27/11/2014 (Acórdão 121/2016), não seria aplicável ao auto de Infração 14422/14, lavrado em 30/7/2014, porque “as atividades com mercadorias relacionadas à carne bovina e suína, adquiridas fora da RIDE, como no caso dos autos, não estão alcançadas pela decisão do TARF”. O mesmo posicionamento foi ratificado na apreciação dos embargos de declaração opostos pela agravante (Id 136445947, pag. 160). Importante registrar que a mesma parte, ora agravante, obteve êxito no julgamento de apelação, relatada pela d. Desembargadora Sandra Reves, onde prevaleceu, em apertada síntese, que: 4. À ocasião da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Pleno do TARF, não houve qualquer diferenciação quanto ao atendimento dos pressupostos por parte da autora para gozo da benesse (arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF). Logo, se não exercia atividade em continuação ao abate ou adquiria produtos de locais não integrantes da RIDE, ainda assim faz jus ao regime diferenciado, desde que a operação tenha ocorrido até o termo ad quem fixado. 5. Em verdade, a modulação dos efeitos foi justificada pelo silêncio da Administração Tributária, mesmo após reiterados comunicados feitos pela autora sobre sua continuidade no reportado regime, o que gerou legítima confiança da contribuinte de que suas operações estavam respaldadas na legislação tributária em espeque. 6. Assim, em observância à segurança jurídica, se o auto de infração foi lavrado em 6/11/14, ou seja, quando a autora ainda gozava do regime diferenciado, não se revela exigível o recolhimento antecipado do ICMS, ainda que a fiscalização tenha ocorrido em razão do transporte de mercadorias oriundas de município que não integra a RIDE. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1232928, 07073496020188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Referido julgamento, contudo, foi proferido em juízo de cognição exauriente, com contraditório do DF, e a devida instrução dos autos. Desta forma, ainda que exista precedente em sentido favorável, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado, notadamente diante da presunção de legalidade e veracidade do julgamento do TARF, somada à não realização do depósito integral do montante devido, como prevê o art. 151, II, do CTN. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora